Tribunal: STF
Processo: AI 754485
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE 
   POUPANÇA. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
	Relativamente à 
   incidência da Lei n. 7.730/89 ("Plano Verão"), a jurisprudência 
   do STF fixou-se no sentido de reconhecer a depositantes em 
   caderneta de poupança direito à correção monetária do saldo de 
   suas contas pelo índice vigente no início do período contratual. 
   Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.